Tribunal: TJES
Processo: 5007282-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela; Nomeação
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007282-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JESSICA PIANCA CUNHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5007282-39.2022.8.08.0000

Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Recorrida: Jéssica Pianca Cunha

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3091718, p. 35), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha,
nos autos da
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
proposta pelo Recorrente em face de
JÉSSICA PIANCA CUNHA
, cujo
decisum

indeferiu o pedido de nomeação de curador provisório a ser indicado pelo Juízo
a quo
.

O Recorrente narra que “
instaurou Procedimento Administrativo nº 2017.0008.4404-21 (GAMPES) visando promover a interdição de Jessica Pianca Cunha tendo em vista que a 1ª Promotoria de Justiça Cível de Vila Velha foi comunicada através de oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social acerca da situação de vulnerabilidade que a pessoa incapaz se encontrava. Trata-se de pessoa que nasceu com paralisia cerebral, e segundo laudo técnico é “totalmente dependente, com dificuldade de locomoção, fala e expressão facial característica de pessoa com paralisia
”.

Enfatiza que “
a genitora da requerente não demonstra condições de administrar o benefício da filha, bem como promover sua saúde, educação e lazer, haja vista ser portadora também de doença mental
”.

Destaca que “
segundo a Assistente Social, a Sra. Rosiane Pianca fala sozinha, briga com vizinhos e sempre chama a polícia. E que diante das intransigências da genitora, acredita-se que a mesma necessita de avaliações psiquiátricas. Todavia, ao identificar o pai da interdita, foi informado que sempre buscou conviver com a mesma, porém a genitora, não permitia tal aproximação e convivência. Relatou, que tinha vontade de ajudar a filha, entretanto, por causa de seu trabalho vive viajando e não consegue ajudar. Contudo, ao ser devidamente intimado nos autos, nada se manifestou acerca da possibilidade de assumir o encargo de curador de sua filha
”.

Pontua que, após indicar outros parentes da Recorrida para assumir o encargo, não logrou êxito no intento, seja porque recusaram, seja porque não reúnem as condições necessárias para exercê-lo.

Defende, diante do delineado contexto, que “
da leitura do § 3º do artigo 1.775 do Código Civil tem-se que, na ausência de pessoas indicados no caput e nos §§ 1º e 2º, caberá ao Juiz a escolha de um curador ao Requerido, independentemente de qualquer indicação prévia pelo Requerente
”.

Deste modo, assevera que “
necessária se faz a nomeação de curador que administre o seu benefício garantindo sua subsistência de forma digna, nos moldes do artigo 1.775 § 3º do Código Civil
”.

Pleiteia, neste contexto, que a concessão de efeito ativo, a fim de que se determine ao Juízo
a quo
que proceda a escolha de um curador à Recorrida, na forma do § 3º, do artigo 1.775, do Código Civil e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3260352), deferindo em parte o efeito ativo “
apenas para determinar, em respeito à ordem preferencial estabelecida pelo artigo 1.775, caput, e §§ 1º e 2º, do Código Civil, que o Magistrado de Primeiro Grau renove a intimação do Genitor da Recorrida para exercer a sua curatela, sem prejuízo de examinar eventuais óbices de sua parte para desempenhá-la, procedendo-se, se necessário, ulterior deliberação de escolha do Curador à luz do comando imposto § 3º, do referenciado dispositivo legal
”.

Despicienda a intimação da Recorrida para fins de Contraminuta, eis que a hipótese visa precisamente a nomeação de Curador para representá-la.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 3323101), opinando pelo parcial provimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3091718, p. 35), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha,
nos autos da
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
proposta pelo Recorrente em face de
JÉSSICA PIANCA CUNHA
, cujo
decisum

indeferiu o pedido de nomeação de curador provisório a ser indicado pelo Juízo
a quo
.

O Recorrente narra que “
instaurou Procedimento Administrativo nº 2017.0008.4404-21 (GAMPES) visando promover a interdição de Jessica Pianca Cunha tendo em vista que a 1ª Promotoria de Justiça Cível de Vila Velha foi comunicada através de oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social acerca da situação de vulnerabilidade que a pessoa incapaz se encontrava. Trata-se de pessoa que nasceu com paralisia cerebral, e segundo laudo técnico é “totalmente dependente, com dificuldade de locomoção, fala e expressão facial característica de pessoa com paralisia
”.

Enfatiza que “
a genitora da requerente não demonstra condições de administrar o benefício da filha, bem como promover sua saúde, educação e lazer, haja vista ser portadora também de doença mental
”.

Destaca que “
segundo a Assistente Social, a Sra. Rosiane Pianca fala sozinha, briga com vizinhos e sempre chama a polícia. E que diante das intransigências da genitora, acredita-se que a mesma necessita de avaliações psiquiátricas. Todavia, ao identificar o pai da interdita, foi informado que sempre buscou conviver com a mesma, porém a genitora, não permitia tal aproximação e convivência. Relatou, que tinha vontade de ajudar a filha, entretanto, por causa de seu trabalho vive viajando e não consegue ajudar. Contudo, ao ser devidamente intimado nos autos, nada se manifestou acerca da possibilidade de assumir o encargo de curador de sua filha
”.

Pontua que, após indicar outros parentes da Recorrida para assumir o encargo, não logrou êxito no intento, seja porque recusaram, seja porque não reúnem as condições necessárias para exercê-lo.

Defende, diante do delineado contexto, que “
da leitura do § 3º do artigo 1.775 do Código Civil tem-se que, na ausência de pessoas indicados no caput e nos §§ 1º e 2º, caberá ao Juiz a escolha de um curador ao Requerido, independentemente de qualquer indicação prévia pelo Requerente
”.

Deste modo, assevera que “
necessária se faz a nomeação de curador que administre o seu benefício garantindo sua subsistência de forma digna, nos moldes do artigo 1.775 § 3º do Código Civil
”.

Pleiteia, neste contexto, que a concessão de efeito ativo, a fim de que se determine ao Juízo
a quo
que proceda a escolha de um curador à Recorrida, na forma do § 3º, do artigo 1.775, do Código Civil e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3260352), deferindo em parte o efeito ativo “
apenas para determinar, em respeito à ordem preferencial estabelecida pelo artigo 1.775, caput, e §§ 1º e 2º, do Código Civil, que o Magistrado de Primeiro Grau renove a intimação do Genitor da Recorrida para exercer a sua curatela, sem prejuízo de examinar eventuais óbices de sua parte para desempenhá-la, procedendo-se, se necessário, ulterior deliberação de escolha do Curador à luz do comando imposto § 3º, do referenciado dispositivo legal
”.

Despicienda a intimação da Recorrida para fins de Contraminuta, eis que a hipótese visa precisamente a nomeação de Curador para representá-la.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 3323101), opinando pelo parcial provimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo parcial deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3260352), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se extrai das peças que compõem este instrumento, o Recorrente – após diversas diligências realizadas no feito de origem no intuito de que indicar alguém para assumir a curatela da Recorrida, a qual é incapaz por ter nascido com paralisia cerebral – requereu ao Magistrado de Primeiro Grau que procedesse a escolha de um curador, o que restou indeferido pela Decisão recorrida.

De acordo com a compreensão externada no aludido
Decisum
, cabe ao Recorrente proceder a indicação do curador, eis que o Juízo
a quo
“
não dispõe de pessoas predispostas a “curadoria dativa”, não cabe ao Juiz sair à procura desse, até pelo simples fato de ser ônus ou tarefa institucional de quem promove a ação de interdição
” (id. 3091718, p. 35).

A propósito da controvérsia, demonstra-se assente neste
Egrégio Tribunal de Justiça
o entendimento de que,
na falta das pessoas indicadas no
caput
e §§ 1º e 2º, do artigo 1.775, do Código Civil, cabe ao Juiz escolher um curador, na forma do § 3º do mencionado preceito, ainda que inexista a figura do Curador Dativo na organização judiciária deste Estado
,
in litteris
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE CURADOR. AGRAVANTE. SITUAÇÃO EM QUE NÃO HÁ PESSOAS LEGITIMADAS PELOS INCISOS I E II DO ARTIGO 1.775, DO CÓDIGO CIVIL. INDICAÇÃO DO CURADOR PELO JUIZ, ART. 1.773, §3º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AGRAVO PROVIDO.

1.

Segundo o sentido e alcance do § 3º do artigo 1.775 do Código Civil, na ausência de pessoas indicadas no caput e nos §§ 1º e 2º do mesmo diploma legal, caberá ao Juiz a escolha de um curador ao Requerido
.

2.
- Lição doutrinária extraída da obra Código Civil Interpretado, organizado por Costa Machado e coordenado pela professora Silmara Juny Chinellato, 3ª ed., ano 2010, Ed. Manole, pág. 1449, nos revela que Nesta última situação, cabe ao Juiz escolher o chamado 'curador dativo', ou seja, a pessoa idônea e capaz, de sua confiança, que assumirá o encargo de cuidar do interdito e de seus bens. Quando se tratar de pessoa hospitalizada, também é possível, mas raro de ocorrer, a nomeação judicial de um curador dativo diretamente relacionado com a respectiva instituição responsável pelo tratamento do curatelado.

3.
- Agravo provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0036347-35.2017.8.08.0035, Relator Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação de curatela - ausência de pessoas legalmente indicadas ao múnus - escolha e nomeação pelo Juízo - ausência de obrigação de indicação de nomes pelo autor da ação - Relação de confiança estabelecida com o Juízo - recurso conhecido e provido.

I
-
Diante da ausência de familiares conhecidos a assumir a curatela ou, ao menos, dispostos a tanto, faz-se incidente a regra do § 3º, do art. 1.775, do CC, cuja inteligência claramente impõe ao juiz a escolha do curador, nada dispondo a respeito da necessidade ou não do autor da ação de curatela, indicar pessoa ao exercício deste encargo
.

II
- Segundo abalizada doutrina: na falta de cônjuge, pais e descendentes, deverá o juiz nomear um curador dativo ou ad hoc, entre pessoas idôneas de sua confiança. “Ainda de acordo com o art. 1.775 do CC/2002, na falta do cônjuge ou do companheiro, será curador legítimo o pai ou a mãe. Na ausência destes, será nomeado como curador o descendente que se demonstrar mais apto. Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. Finalmente, na falta das pessoas mencionadas neste artigo, compete ao juiz a escolha do curador dativo, que deve ser pessoa capaz e idônea para exercer a função”. (Tartuce, Flávio Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 7. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense? São Paulo: MÉTODO, 2017).

III
-
Não se sustenta o argumento de que a indicação pelo Autor da ação se impõe por não existir no contexto da organização judiciária deste Estado, a figura do Curador Dativo, pois tal previsão mostra-se prescindível a teor § 3º, do artigo 1.775, do CC, que prevê a figura do curador dativo
.

IV
- Recurso provido.

(
TJES,
Agravo de Instrumento nº 0036345-65.2017.8.08.0035, Relator Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE CURADOR. DEVER DE INDICAÇÃO DE CURADOR QUE COMPETE, NO CASO, AO JULGADOR. RECURSO PROVIDO.

I
-
No que se refere à nomeação do curador, sabido é que esta deve recair, observando-se a ordem de preferência, sobre a pessoa do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe e, ainda, dos descendentes, sendo que, na falta destes, competirá ao julgador à escolha de um terceiro como curador, conforme a redação do art. 1.775 do CC/2002
.

II
-
A legislação aponta a competência do julgador para a nomeação de curador, inexistindo comando estabelecendo ser atribuição do autor da ação apontar ou conseguir alguém para exercer o nobre encargo
.

III
- Recurso provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0036351-72.2017.8.08.0035, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

In casu
, conquanto demonstrado que a Genitora da Recorrida não detém condições de exercer a curatela, eis que seria portadora de doença mental, não se tem por seguramente evidenciada a falta do Genitor desta a ponto de tornar impositiva, ao menos no atual cenário, a pronta indicação de outrem pelo Juízo
a quo
.

Na hipótese dos autos, as peças que instruem este recurso revelam que o Genitor da Recorrida, a despeito de não morar com ela, foi intimado pelo Juízo
a quo
para que assumisse o referido múnus (id. 3091718, p. 26).

Entretanto, a simples circunstância de o Genitor não ter se manifestado nos autos não constitui motivo suficiente a afastar, de pronto, a necessidade de assumir tal encargo, sendo defeso presumir que ele não detém condições para tanto tão somente por sua inércia em manifestar eventual interesse. Logo, demonstra-se pertinente que seja renovada a sua intimação, sem prejuízo de o Magistrado de Primeiro Grau examinar eventuais justificativas plausíveis que revelem a impossibilidade ou ausência de condições do Genitor de assumir tal múnus, somente após o que, uma vez confirmada a efetiva falta das pessoas elencadas nos dispositivos legais em apreço, caberá ao Juízo
a quo
escolher alguém apto a exercer a curatela, ainda que não indicado pelo Recorrente.

Por todo exposto,
DEFIRO EM PARTE O EFEITO ATIVO apenas para determinar, em respeito à ordem preferencial estabelecida pelo artigo 1.775,
caput
, e §§ 1º e 2º, do Código Civil, que o Magistrado de Primeiro Grau renove a intimação do Genitor da Recorrida para exercer a sua curatela, sem prejuízo de examinar eventuais óbices de sua parte para desempenhá-la, procedendo-se, se necessário, ulterior deliberação de escolha do Curador à luz do comando imposto § 3º, do referenciado dispositivo legal.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrente.

Despicienda a intimação da Recorrida para fins de Contraminuta.

Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, neste Segundo Grau de Jurisdição.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada.

Consoante enfatizado anteriormente, este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha da compreensão de que, na falta das pessoas indicadas no
caput
e §§ 1º e 2º, do artigo 1.775, do Código Civil, cabe ao Juiz escolher um curador, na forma do § 3º do mencionado preceito, ainda que inexista a figura do Curador Dativo na organização judiciária deste Estado.

Na espécie, ainda não se tem configurada a inequívoca falta do Genitor da Recorrida a ponto de autorizar ao Magistrado a escolha de Curador distinto daquelas pessoas elencadas nos preceitos em comento.

Destarte, deve ser renovada a intimação do Genitor da Recorrida para que assuma o referido múnus e, apenas na hipótese de justificativas ou óbices plausíveis a exercê-lo, caberá ao Juiz de Primeiro Grau proceder a escolha de alguém apto a exercer a curatela, ainda que não indicado pelo Recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO apenas para
determinar, em respeito à ordem preferencial estabelecida pelo artigo 1.775,
caput
, e §§ 1º e 2º, do Código Civil, que o Magistrado de Primeiro Grau renove a intimação do Genitor da Recorrida para exercer a sua curatela, sem prejuízo de examinar eventuais óbices de sua parte para desempenhá-la, procedendo-se, se necessário, ulterior deliberação de escolha do Curador à luz do comando imposto § 3º, do referenciado dispositivo legal, n
os termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INDICAÇÃO DE CURADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EFETIVA AUSÊNCIA DAS PESSOAS ELENCADAS NO CÓDIGO CIVIL (ARTIGO 1.775,
CAPUT
, §§ 1º, 2º e 3º). NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO GENITOR. VIABILIDADE DE NOMEAÇÃO DE OUTREM PELO JUIZ NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DAS REFERIDAS PESSOAS, INDEPENDENTEMENTE DE INDICAÇÃO PELO AUTOR DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Demonstra-se assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que, na falta das pessoas indicadas no
caput
e §§ 1º e 2º, do artigo 1.775, do Código Civil, cabe ao Juiz escolher um curador, na forma do § 3º do mencionado preceito, ainda que inexista a figura do Curador Dativo na Organização Judiciária deste Estado.

II.

In casu
, conquanto demonstrado que a Genitora da Recorrida não detém condições de exercer a curatela, eis que seria portadora de doença mental, não se tem por seguramente evidenciada a falta do Genitor desta a ponto de tornar impositiva, ao menos no atual cenário, a pronta indicação de outrem pelo Juízo
a quo
.

III.
Na hipótese dos autos, as peças que instruem este recurso revelam que o Genitor da Recorrida, a despeito de não morar com ela, foi intimado pelo Juízo
a quo
para que assumisse o referido múnus (id. 3091718, p. 26). Entretanto, a simples circunstância de o Genitor não ter se manifestado nos autos não constitui motivo suficiente a afastar, de pronto, a necessidade de assumir tal encargo, sendo defeso presumir que ele não detém condições para tanto tão somente por sua inércia em manifestar eventual interesse.

IV.
Na espécie, demonstra-se pertinente que seja renovada a intimação do Genitor da Recorrida, sem prejuízo de o Magistrado de Primeiro Grau examinar eventuais justificativas plausíveis que revelem a sua impossibilidade ou ausência de condições de assumir tal múnus, somente após o que, uma vez confirmada a efetiva falta das pessoas elencadas nos dispositivos legais em apreço, caberá ao Juízo
a quo
escolher alguém apto a exercer a curatela, ainda que não indicado pelo Recorrente.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar, em respeito à ordem preferencial estabelecida pelo artigo 1.775,
caput
, e §§ 1º e 2º, do Código Civil, que o Magistrado de Primeiro Grau renove a intimação do Genitor da Recorrida para exercer a sua curatela, sem prejuízo de examinar eventuais óbices de sua parte para desempenhá-la, procedendo-se, se necessário, ulterior deliberação de escolha do Curador à luz do comando imposto § 3º, do referenciado dispositivo legal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.